Tribunal: TJSP
Processo: 2038620-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença proferida – Cabimento – Observância ao julgamento do mérito do REsp no 1.648.498 - Tema no 973, do STJ, segundo o qual "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios em sede de execução de sentença proferida – Cabimento – Observância ao julgamento do mérito do REsp no 1.648.498 - Tema no 973, do STJ, segundo o qual "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio" - Arbitramento de honorários em favor dos exequentes a teor da Súmula 345 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.